Tribunal: TRF3
Processo: 5023911-67.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
293/366)

5023911-67.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023911-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: MARCOS TARCISIO MARQUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO - SP291960-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023911-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: MARCOS TARCISIO MARQUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO - SP291960-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS TARCÍSIO MARQUES DOS SANTOS., em face de decisão que, em sede de ação que visa à conversão em pecúnia de licenças especiais e férias não gozadas, indeferiu tutela provisória de urgência requerida com a finalidade de determinar à UNIÃO a juntada dos registros funcionais do Agravante, referente a todo período em que serviu no Comando da Aeronáutica.

Sustenta o agravante, em síntese, que foram feitos pedidos administrativos de obtenção da documentação, os quais não foram atendidos pela Agravada.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id94751343).

Contraminuta ao recurso (Id107413274).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023911-67.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: MARCOS TARCISIO MARQUES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO - SP291960-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida em favor do agravante.

Com efeito, que não houve demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, o agravante limita-se a requerer a concessão da antecipação da tutela recursal, alegando, genericamente, que poderá haver prejuízo ao seu direito, sem esclarecer qual seria, de fato, o risco de dano iminente a justificar a sua concessão.

Ademais, em consulta ao Sistema Processual de 1a instância, verifica-se que a documentação questionada pelo Agravante foi juntada aos autos com a contestação da Agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.